Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0712990-44.2022.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência, justificando que “embora presente a probabilidade do direito, não diviso haja urgência. O autor menor impúbere é portador de síndrome de Down e o pedido médico sugere a existência de uma urgência no tratamento, porém evidente que, em se tratando de terapia ocupacional, não sem mínimo risco de prejuízo à sua saúde, caso se aguarde o julgamento da lide” (id. 119993553). A parte agravante alega a existência de obrigação de cobertura de tratamento multidisciplinar pela operadora, bem como risco à saúde do beneficiário, caso o tratamento não seja iniciado tão logo. Frisa que “todas as terapias foram indicadas pelo médico, de forma urgente”, a serem realizadas em qualquer clínica com profissionais especialistas em síndrome de Down e próxima “à residência da criança, unicamente porque ambos os pais também são deficientes, surdos, o que facilitaria a acessibilidade para os três autores dessa ação, no que toca à viabilidade do tratamento do menor”. Destaca que a negativa do plano de saúde, sem indicar qualquer instituição credenciada à rede, nem autorizar a cobertura das clínicas sugeridas pelos autores, contraria o entendimento deste Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que cabe tão-somente ao médico indicar o melhor tratamento para o menor. Ressalta que, no caso em comento, deve ser respeitada a proteção à pessoa com deficiência, prevista no art. 227, inc. II, § 2o da Constituição Federal, art. 53 da Lei 13.146/2015, no Decreto n. 5.296/2004, e no art. 9.1 – item acessibilidade, do Decreto n. 6.949/2009, visto que todos os agravantes possuem limitações física, cuja inobservância pode gerar problemas de acessibilidade das garantias assistenciais. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada custeie imediatamente o tratamento multidisciplinar realizado por profissionais credenciados pelo plano de saúde ou, alternativamente, seja por meio de reembolso integral. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. No caso, consoante relatório médico, o infante agravante, atualmente com 3 anos de idade, foi diagnosticado com Síndrome de Down (Trissomia do cromossomo 21). Diante desse quadro clínico, a pediatra prescreveu ao paciente, in verbis: [...] A trissomia do 21 tem como característica a hipotonia muscular e favorece o desenvolvimento de algumas doenças e alterações no desenvolvimento, podendo envolver a cognição, audição, visão, sintoma musculoesquelético, cardiovascular e endócrino como apresenta necessidades específicas de saúde e aprendizagem. Exigem assistência profissional multidisciplinar especializada e atenção permanente dos pais. O método Cuevas MedeK exercises (CME) é utilizado em terapia pediátrica baseada em exercícios dinâmicos que solicitam uma resposta ativa da criança. [...]. O fisioterapeuta capacitado para trabalhar com o método CME deve iniciar sua intervenção o mais precoce possível. A urgência do início de tal intervenção, se dá para que não se perca a janela de oportunidades para o desenvolvimento motor e assim se reduza o impacto global que o atraso ou inadequado desenvolvimento motor irá gerar na via deste ser humano. Os primeiros dois anos de vida são os de maior plasticidade cerebral e, portanto, qualquer perda de tempo na realização das intervenções neste período irá repercutir de forma grave e muitas vezes irreversível no desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, podendo prejudicar sua qualidade de vida de forma permanente. Solicito Fisioterapia motora pelo método CME 3 x na semana. Necessário a Clínica ser próxima a sua residência, devido acessibilidade e rotina com diversas terapias. [...]. Solicito com urgência e de início imediato Terapia Ocupacional 2x na semana, pelo método Ayres, que visa identificar e tratar a disfunção sensorial do paciente. [...]. Solicito com urgência e de início imediato Fonoterapia Neuro Funcional 4x na semana, pelo método Ayres, [...]. (id. 119879282 a 119879284, no Processo de origem de n. 0710624-29.2022.8.07.0001 - sublinhado). Em síntese, a médica assistente prescreveu, por tempo indeterminado e com regularidade, terapias especializadas para lidar com pacientes com Síndrome de Down, entre elas: fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres. Nestes termos, numa análise perfunctória, com razão a parte agravante. Isso porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Senão vejamos, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Sublinhado) Ademais, ressalto que permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Além de contemporâneo julgado daquela Corte Superior no AgInt no AREsp 1.553.980/MS, recentemente a Terceira Turma do STJ decidiu, no que interesse no momento: [...] 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. [...] (AgInt no REsp 1.901.161/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) A esse respeito, impende ressaltar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ainda não finalizou o julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, os quais, malgrado não estejam afetados pelo rito dos recursos repetitivos, servirão de referência para a matéria em comento. Após a apresentação de votos do Relator, Ministro Luís Felipe Salomão, e da Ministra Nancy Andrighi, houve pedido de vista coletivo, na forma regimental. Não fosse o bastante, recentemente, com base na competência do art. 25 da Resolução Normativa 439/2018, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu[1] acabar com o limite de cobertura dos planos de saúde para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para os indivíduos em tratamento de transtorno autista. Para tanto, o Anexo II da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 foi alterada pelo Anexo I da Resolução Normativa n. 469, de 9 de julho de 2021, cujo teor assim dispõe: 104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (...); 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9) (...). 106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (...); 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Pari passu, a literatura especializada indica que “entre 18% e 39% de indivíduos com síndrome de Down estejam dentro do espectro autista”[2], “mas, para chegar ao duplo diagnóstico, alguns pais podem encontrar dificuldades no começo e precisam lidar com algumas incertezas. Ou seja, o diagnóstico de ambas as condições é importante para que a pessoa tenha um acompanhamento adequado e ganhe mais qualidade de vida”[3]. Na espécie, a médica assistente sinalizou, como diagnóstico do beneficiário, a marcação expressa das CID-10: Q90.0, F84, F82, as quais correspondem respectivamente a Síndrome de Down, Transtorno global do desenvolvimento – o qual engloba a condição oficialmente denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA) –, e Transtorno específico do desenvolvimento motor. Assim, em uma análise própria ao momento processual, aparenta adequada a interpretação sistêmica da norma, a fim de reconhecer que, no presente caso, a prescrição de tratamento multidisciplinar em prazo ilimitado é licita e apresenta ser imprescindível para o progresso do desenvolvimento neurológico do beneficiário do plano, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura da terapêutica contínua deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável[4], conforme Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015). Portanto, vislumbro a probabilidade de direito porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao paciente. Subsiste ainda, ao longo dos relatórios médicos, a demonstração de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, visto que as terapias prescritas visam controlar os impulsos, treinamento de habilidades sociais, estimular atividades da vida diária, rotina, linguagem social e trabalhar os comportamentos repetitivos e esteriotipados. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão à agravada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a seguradora poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que a agravada providencie, no prazo de 48 horas, a autorização à parte agravante para o custeio, por tempo indeterminado, das sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres, nos termos do relatório médico, em clínica mais próxima da residência dos agravantes e com especialidade no tratamento de Síndrome de Down, e, se for o caso, aplicável os limites de coparticipação pactuados. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 5003789-95.2021.4.03.6100 – TJSP. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS amplia alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro Autista. Publicado 12.07.2021. Disponível em: &lt; https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista&gt;. [2] MOVIMENTO DOWN. Autismo e síndrome de Down. Movimento de Ação e Inovação Social (MAIS) e FORDFOUNDATION, 25 de abril de 2018. Disponível em: &lt; http://www.movimentodown.org.br/2018/04/autismo-e-sindrome-de-down/&gt;. Apud: NATIONAL DOWN SYNDROME SOCIETY. Down Syndrome &amp; Autism. Disponível em: &lt; https://www.ndss.org/wp-content/uploads/2017/11/2017-DS-Autism-rv3.pdf&gt;. [3]. RUSSO, Fabiele. A relação da Síndrome de Down com o autismo. In: Neuroconecta, s.d. Disponível em: &lt; https://neuroconecta.com.br/a-relacao-da-sindrome-de-down-com-o-autismo/&gt;. [4] FRASÃO, Stanley M.; CASTRO, Nathália C. P. de; Síndrome de Down: Direitos fundamentas e inclusão social. In: Migalhas, 21 de maio de 2021. Disponível em: &lt; https://www.migalhas.com.br/depeso/345894/sindrome-de-down--direitos-fundamentais-e-inclusao-social&gt;. E ainda: REsp 931.513/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 27/09/2010